Tribunal: TJMT
Processo: 0001867-11.2020.8.11.0013
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001867-11.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Compromisso]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DIEGO LUIS NETO FERREIRA - CPF: 977.722.831-72 (APELADO), LADARIO SILVA BORGES FILHO - CPF: 841.307.251-49 (ADVOGADO), PNEULINK IMPORTACAO E COMERCIO DE PNEUS - EIRELI - CNPJ: 07.940.819/0001-88 (APELANTE), ANDRE EDUARDO BRAVO - CPF: 055.976.129-56 (ADVOGADO), ALAIN VILLENEUVE MEDINA DE OLIVEIRA - CPF: 351.729.438-11 (ADVOGADO), MARIA CAROLINA FERREIRA DE MORAES - CPF: 356.139.428-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – GRATUIDADE DEFERIDA NA AÇÃO EXECUTIVA – EXTENSÃO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – REJEITADA – PROVA DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA PELO EXECUTADO/EMBARGANTE – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO EXECUTIVO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1- De acordo com o STJ, o benefício da gratuidade judiciária deferido na Ação de Execução estende-se aos Embargos, e vice-versa, salvo revogação expressa. (REsp: 1873066/RS). Na hipótese, à Apelante foi concedida a gratuidade na Ação Executiva e não houve revogação expressa; logo, o benefício é estendido para estes Embargos à Execução e, de consequência, está liberada do pagamento do preparo recursal.

2-
“É válida a citação postal encaminhada ao domicílio do devedor mesmo que recebida por terceiros”
(AgInt no AREsp: 1792402/SP). No caso, o mandado de citação não foi enviado ao endereço do Embargante/Apelado, haja vista que reside e é domiciliado em Pontes e Lacerda-MT e a correspondência foi encaminhada para Três Lagoas-MS. Logo, o prazo para a oposição dos Embargos à Execução teve início com a juntada do mandado de intimação da penhora, data em que o Executado tomou ciência da Ação Executiva. Embargos opostos no prazo legal, fato que, inclusive, foi certificado pela Comarca de origem. Preliminar de intempestividade rejeitada.

3-
“Os embargos à execução, embora incidentes em um processo de execução e apesar de terem por objetivo veicular a defesa do executado, ostentam natureza jurídica de verdadeiro processo de conhecimento, autônomo em relação ao processo de execução”
(REsp: 848064/RS). Na espécie, quando opôs os Embargos à Execução o Apelado alegou que a dívida exequenda encontra-se paga, atraindo para si o ônus da prova do referido pagamento, do qual se desincumbiu porque trouxe aos autos a microfilmagem do cheque emitido para pagamento da parcela que a Exequente/Apelante alega que não foi quitada, devidamente compensado pelo Banco sacado na data aprazada. Em contrapartida, a Apelante alega que embora o cheque tenha sido compensado, na verdade, o valor estampado na cártula serviu para pagamento de outras dívidas do Executado/Apelado; contudo, não trouxe qualquer prova do alegado, embora tenha sido garantido a ampla instrução probatória. Mantida a sentença que reconheceu a quitação da dívida e declarou extinta a Ação de Execução promovida pela Apelante.

R E L A T Ó R I O

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL N.o 0001867-11.2020.8.11.0013

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa
Pneulink Importação e Comércio de Pneus – Eireli
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda-MT, nos autos dos Embargos à Execução opostos por
Diego Luis Neto Ferreira
.

O Julgador acolheu parcialmente os pedidos formulados pelo Apelado, declarou a inexistência do débito referente à parcela n.o 11, do acordo extrajudicial entabulado entre as partes e, de conseguinte, extinguiu a
Ação Executiva n.o 0008308-13.2018.8.11.0013
.

Diante da sucumbência recíproca, condenou cada parte ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com observância da regra do artigo 98, § 3.o, diante do deferimento da gratuidade.

Por fim, determinou o translado de cópia da sentença aos autos da Ação Executiva.

Em suas razões recursais, a empresa alega a intempestividade dos Embargos à Execução.

No mérito, aduz que a parcela n.o 11 não foi quitada e, ao final, pugna pela improcedência dos pedidos do Embargante/Apelado e a continuidade do feito executivo.

Embora intimado, o Recorrido não apresentou contrarrazões (Id. 90591487).

No Id. 90997965, foi certificada a inexistência de prova do pagamento do preparo recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao que se extrai do caderno processual e do sistema PJe, em 01/09/2017 a Apelante ajuizou Ação de Execução ao argumento de que realizou 06 (seis) vendas ao Recorrido, com pagamento aprazado em prestações para 2011. Todavia, diante do inadimplemento, as partes celebraram acordo extrajudicial, e o Apelado reconheceu ser devedor da quantia de R$ 7.456,60 (sete mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e sessenta centavos).

Argumentou que, nos termos do acordo, o Apelado se comprometeu a quitar o débito por meio de 11 (onze) prestações; a primeira no valor de R$ 755,00 (setecentos e cinquenta e cinco reais) com vencimento em 08/11/2011, e as remanescentes no importe de R$ 670,00 (seiscentos e setenta reais), cada, a serem quitadas todo dia 12, a partir de dezembro de 2011.

Alegou que o Executado/Apelado efetuou o pagamento de 10 (dez) prestações; contudo, não honrou o compromisso em relação a última e, embora tenha tentado receber o valor, não logrou êxito.

Assim, requereu a condenação do Executado/Apelado ao pagamento da quantia devida que, atualizada até o ajuizamento da demanda, era de R$ 1.743,61 (um mil, setecentos e quarenta e três reais e sessenta e um centavos).

Na petição inicial da Ação Executiva, a Apelante também requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, que foi deferida pelo Julgador (Id. 43428822 – da Ação de Execução n.o 0008308-13.2017.8.11.0013).

O Mandado de Citação foi expedido ao endereço indicado pela Exequente/Apelante, localizado em Três Lagoas-MS, e recebido em 22/08/2018 por pessoa denominada João Silva. Posteriormente, foi certificado o transcurso do prazo para o pagamento voluntário, sem manifestação do Executado/Apelado.

Em 18/02/2020, ocorreu a penhora de bens do Recorrido, os quais foram localizados na Rua Pernambuco no 954, Pontes e Lacerda-MT, ocasião em que foi intimado da penhora e para, querendo, apresentar defesa no prazo legal.

O Apelado opôs os Embargos à Execução onde foi proferida a sentença objeto deste Recurso de Apelação, em 13/03/2020.

Na exordial, suscitou nulidade de citação ao argumento de que o mandado foi enviado para endereço diverso do seu e recebido por pessoa estranha.

No mérito, dentre outras teses, argumentou que quando firmou o acordo extrajudicial entregou à empresa Exequente/Embargada 11 (onze) cheques nominais e pós-datados, emitidos por seu genitor, Sr. Luiz Roberto Ferreira.

Sustentou que a parcela de n.o 11 foi representada pelo cheque n.o 900203, o qual foi apresentado e compensado pelo Banco sacado (Caixa Econômica Federal) na data aprazada.

Para comprovar o alegado, o Embargante/Apelado juntou aos autos a microfilmagem da cártula.

Em 08/05/2020, certificou-se a tempestividade dos Embargos.

O apresentar defesa, a Apelante suscitou preliminar de intempestividade dos Embargos à Execução e, em relação ao mérito, aduziu que o acordo firmado entre as partes não englobou todas as parcelas das compras realizadas pelo Embargante/Apelado. Ou seja, que existiam outros débitos pendentes de quitação.

Afirmou que apesar da microfilmagem do cheque comprovar que a cártula foi compensada, o valor na realidade não foi pago, uma vez que o cheque foi utilizado para quitar outras parcelas devidas pelo Executado, de modo que a última parcela do acordo não foi adimplida.

Ao final, requereu que o Embargante/Apelado fosse intimado a apresentar o comprovante de pagamento das parcelas n.o 05 e n.o 06 da NF no 3.269 e, de conseguinte, comprovar a quitação integral do acordo.

Apresentada a réplica, o Julgador singular saneou o feito, declarou a nulidade da citação, pois o mandado foi recebido por terceiro estranho à relação processual, bem como rejeitou a preliminar de intempestividade dos Embargos. No mais, determinou a intimação das partes para manifestar se tinham interesse na produção de outras provas.

Ambas requereram o julgamento antecipado da lide (Id. 90591473 e Id. 90591474).

Conforme exposto no relatório, o Julgador singular acolheu parcialmente os pedidos formulados pelo Embargado/Apelado, declarou a inexistência do débito referente à parcela n.o 11 do acordo extrajudicial, de conseguinte, extinguiu a
Ação Executiva n.o 0008308-13.2018.8.11.0013,
e condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Expostos os fatos
, desde logo registro que inobstante à certidão de Id. 90997965, não há falar em recolhimento do preparo recursal pela Apelante, haja vista que nos autos da Ação de Execução foram deferidos os benefícios da justiça gratuita e, consoante o entendimento da Corte Superior:

[...] O benefício da gratuidade judiciária deferido na ação de execução estende-se aos embargos, salvo revogação expressa, o que não ocorreu no caso em tela.
(STJ - REsp: 1505935 PR 2014/0338918-2, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 08/02/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/02/2018).

De igual modo, na decisão monocrática proferida em 21/06/2021, o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, destacou que
“o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar casos semelhantes, asseverou que o benefício da gratuidade judiciária deferido na ação de execução estende-se aos embargos, e vice-versa, salvo revogação expressa [...].”
(STJ - REsp: 1873066 RS 2020/0105740-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 22/06/2021).

Assim, considerando que à Apelante foi concedida a gratuidade na Ação Executiva e que não houve revogação expressa, o benefício é estendido para estes Embargos à Execução e, de consequência,
está liberada do pagamento do preparo recursal
.

Firmada tal premissa, passo à análise das insurgências recursais propriamente ditas.

A empresa suscita
preliminar de intempestividade dos Embargos à Execução
.

Neste capítulo, importa consignar que embora haja precedente do STJ no sentido de que é valida a citação postal, ainda que recebida por terceiro, para que isso ocorra o mandado deve ter sido encaminhado para o endereço de domicilio do devedor, o que não ocorreu na hipótese, haja vista que o Apelado reside e é domiciliado em Pontes e Lacerda-MT e a correspondência foi encaminhada para Três Lagoas-MS.

Nesse sentido, transcrevo trecho de julgado da Terceira Turma do STJ:

[...] É válida a citação postal
encaminhada ao domicílio do devedor
mesmo que recebida por terceiros. Precedentes
. (STJ - AgInt no AREsp: 1792402 SP 2020/0308723-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 10/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2021). (sem grifos no original)

Ademais, não se pode olvidar que também há julgados da Corte Superior que segue a linha de que, em se tratando de pessoa física, o mandado deve ser recebido pessoalmente pelo réu.

Para ilustrar, oportuna transcrição de aresto também da Terceira Turma daquela Corte, julgado em junho de 2020.
Verbis
:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. REVELIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
CITAÇÃO POSTAL. MANDADO CITATÓRIO RECEBIDO POR TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PESSOA FÍSICA. NECESSIDADE DE RECEBIMENTO E ASSINATURA PELO PRÓPRIO CITANDO, SOB PENA DE NULIDADE DO ATO, NOS TERMOS DO QUE DISPÕEM OS ARTS. 248, § 1o, E 280 DO CPC/2015. TEORIA DA APARÊNCIA QUE NÃO SE APLICA AO CASO. NULIDADE DA CITAÇÃO RECONHECIDA.
RECURSO PROVIDO. 1. A citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato, nos termos do que dispõem os arts. 248, § 1o, e 280 do CPC/2015. 2.
Na hipótese, a carta citatória não foi entregue ao citando, ora recorrente, mas sim à pessoa estranha ao feito, em clara violação aos referidos dispositivos legais
. 3. Vale ressaltar que o fato de a citação postal ter sido enviada ao estabelecimento comercial onde o recorrente exerce suas atividades como sócio administrador não é suficiente para afastar norma processual expressa, sobretudo porque não há como se ter certeza de que o réu tenha efetivamente tomado ciência da ação monitória contra si ajuizada, não se podendo olvidar que o feito correu à sua revelia. 4.
A possibilidade da carta de citação ser recebida por terceira pessoa somente ocorre quando o citando for pessoa jurídica
, nos termos do disposto no § 2o do art. 248 do CPC/2015, ou nos casos em que, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, a entrega do mandado for feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, conforme estabelece o § 4o do referido dispositivo legal, hipóteses, contudo, que não se subsumem ao presente caso
. 5. Recurso especial provido.
(REsp 1840466/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 22/06/2020). (sem grifos no origina)

Logo, não há falar que o prazo para a oposição dos Embargos à Execução teve início com o recebimento da carta de citação pela pessoa denominada João Silva, pois, de fato, o Apelado tomou ciência da Ação de Execução quando foi realizada a penhora, de modo que o prazo para a defesa teve início com a juntada desse mandado nos autos.

Nessa esteira, considerando que o mandado foi juntado aos autos em 18/02/2020 (terça-feira) e que o expediente forense foi suspenso na segunda e terça-feira (24 e 25 de fevereiro), bem como até às 13h de quarta-feira (26), em virtude do Feriado de Carnaval (Portaria n.o 1555/2019), não há dúvidas de que os Embargos opostos pelo Apelado são tempestivos, fato que, inclusive, foi certificado pela Comarca de origem (Id. 90591468).

Com essas considerações,
rejeito a preliminar de intempestividade
.

No
mérito
, a Apelante insiste que a parcela n.o 11 não foi quitada, porque o cheque pós-datado que estava destinado ao pagamento daquela prestação foi utilizado, com anuência do Apelado, para quitação de outros valores por ele devido.

Pois bem. Sabe-se que os Embargos à Execução constituem de ação autônoma de conhecimento, que inaugura nova relação processual incidente à Ação Executiva, e tem como objeto a defesa do Executado.

Nos dizeres do Ministro Sidnei Beneti,
“os embargos à execução, embora incidentes em um processo de execução e apesar de terem por objetivo veicular a defesa do executado, ostentam natureza jurídica de verdadeiro processo de conhecimento, autônomo em relação ao processo de execução.”
(STJ - REsp: 848064 RS 2006/0098969-5, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 19/05/2009, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 20090601 --> DJe 01/06/2009).

Logo, embora tenham por finalidade a defesa daquele que é demandado em Ação Executiva, por terem natureza jurídica de Ação de conhecimento, admite-se a produção de provas sobre a existência ou a dimensão do direito alegado pelo Exequente e, nesse aspecto, convém relembrar o que dispõe o artigo 373, do CPC.

Consoante à redação do citado dispositivo, o ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito, cabendo ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

No caso, quando opôs os Embargos à Execução, o Apelado alegou que a dívida exequenda encontra-se paga. De conseguinte, atraiu para si o ônus da prova do referido pagamento, ônus do qual se desincumbiu, porque trouxe aos autos a microfilmagem do cheque n.o 900203, emitido para pagamento da parcela que a Exequente/Apelante alega que não foi quitada, devidamente compensado pelo Banco sacado (Caixa Econômica Federal) na data aprazada.

Em contrapartida, a Apelante alega que embora o cheque tenha sido compensado, na verdade, o valor estampado na cártula serviu para pagamento de outras dívidas do Executado/Apelado;
contudo, não trouxe qualquer prova do alegado
.

Importante salientar que instada a se manifestar sobre o interesse na produção de provas, a Apelante requereu o julgamento antecipado da lide, deixando de comprovar o alegado acordo verbal, no qual, conforme a alegação da Apelante, o Recorrido concordou que o valor constante naquele cheque seria utilizado para pagamento de outras dívidas (parcelas n.o 05 e n.o 06 da NF no 3.269) e que forneceria novo cheque para quitação da prestação n.o 11, objeto da
Ação Executiva n.o 0008308-13.2018.8.11.0013
.

Dessa forma, é inconteste que a Apelante não comprovou sua tese de defesa, motivo pelo qual é imperiosa a manutenção da sentença que acolheu parte dos pedidos do Apelado e declarou extinta a Ação de Execução por ela promovida.

Diante do exposto,
nego provimento
ao Recurso de Apelação.

Ante ao desprovimento integral do Apelo, em atenção ao artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados em favor do patrono do Apelado para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, com observância da regra do artigo 98, § 3.o, porque a Apelante é beneficiária da justiça gratuita.

Por fim, determino o envio de cópia deste Acórdão ao Juízo da 2.a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, via malote digital, para que seja inserido no PJE, nos autos da
Ação de Execução n.o 0008308-13.2017.8.11.0013.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021